Tribunal: TCU
Processo: 020.285/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6209/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, já julgada pelo TCU mediante o Acórdão 4068/2022-TCU-Primeira Câmara , em que se examina, nesta fase processual, expediente encaminhado por Carlos Eduardo Silva de Almeida (peça 83), no qual comunica a suposta ocorrência de irregularidades relacionadas ao arquivamento provisório do Plano de Cargos e Funções Comissionadas da Nuclep e à criação, após o referido arquivamento, do cargo de "Controladoria Jurídica" na empresa, que poderiam demonstrar o não cumprimento de determinações deste Tribunal. Considerando que o exame realizado pela Serur entendeu que o expediente não possui características de recurso, devendo ser recebido como petição e encaminhado à unidade técnica instrutora para exame, medidas que acolhi no despacho de peça 88; considerando que a AudElétrica constatou que a referida peça não se encontra acompanhada dos indícios de irregularidades e ilegalidades apontados pelo autor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno em conhecer o expediente de peça 83 como mera petição, negando-lhe seguimento. 1. Processo TC- Processo 020.285/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Trabalho - MPT 1.2. Apensos: Processo 020.304/2018-8 (SOLICITAÇÃO) 1.3. Interessado: Carlos Eduardo Silva de Almeida (XXX.963.997-XX) 1.4. Unidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7 Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica) e Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Larissa Motta Dutra Martins (OAB/RJ 163.996), Arthur Teixeira de Carvalho Gonçalves (OAB/RJ 151.168) e outros, representando Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.